Tribunal: TJMT
Processo: 0007656-52.2017.8.11.0059
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0007656-52.2017.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Perdas e Danos, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[J. A. F. FERREIRA ALIMENTOS EIRELI - CNPJ: 10.693.132/0002-80 (APELANTE), JULIA FERNANDA SANTOS DE CARVALHO - CPF: 035.845.061-66 (ADVOGADO), SELSO LOPES DE CARVALHO - CPF: 358.723.060-91 (ADVOGADO), TIAGO CANAN - CPF: 038.349.039-14 (ADVOGADO), GRAZZIANI RODRIGO MENEZES CARVALHO - CPF: 692.537.731-20 (APELADO), CARLOS HENRIQUE DO CARMO SILVA - CPF: 001.086.911-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE PERDAS E DANOS – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE SOJA – DESACORDO COMERCIAL – INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS FIXADA EM PRIMEIRO GRAU – JUNTADA DE DOCUMENTOS COM AS RAZÕES DO RECURSO – DESCUMPRIMENTO DO ART. 435 DO CPC – INADMISSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não é possível aceitar como prova de responsabilidade por desacordo comercial, quando juntado pela parte extemporaneamente (após a prolação da sentença), uma vez que não restou configurada nenhuma das hipóteses autorizativas previstas no artigo 435 do Código de Processo Civil.

“Se os documentos juntados com a apelação referem-se a fato ocorrido anteriormente a prolação da sentença, logo, eram de conhecimento da parte, e, ausente demonstração de impossibilidade de juntada em momento oportuno, não constituem documentos novos a teor do art. 435 do CPC, de modo que não devem ser conhecidos. (...)”
(TJ-MT - AC: 10016847320228110006, Rel. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, J. em 05/07/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, P. em 12/07/2023)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
J. A. F. FERREIRA ALIMENTOS EIRELI
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Porto Alegre do Norte que, na AÇÃO DE REPARAÇÃO DE PERDAS E DANOS nº 0007656-52.2017.8.11.0059, movida por GRAZZIANI RODRIGO MENEZES CARVALHO, assim julgou a demanda:

“Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado pelo autor, resolvendo o mérito com base no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para condenar a parte requerida ao pagamento de R$92.650,00 (noventa e dois mil, seiscentos e cinquenta reais), a título de perdas e danos, corrigido monetariamente conforme INPC, desde a data da configuração da mora (art. 389 do Código Civil), também acrescida de juros de mora de 1% ao mês, a contar da data da citação (art. 405 do Código Civil).

Deixo de condenar a parte requerida ao pagamento das despesas de armazenagem, por falta de provas.

Deixo de condenar a parte ré ao pagamento dos honorários advocatícios contratuais da parte autora, por insuficiência probatória quanto aos custos de contratação.

Tendo em vista a sucumbência mínima da parte autora, condeno a parte requerida ao pagamento das custas e despesas processuais adiantadas pela parte autora e em honorários advocatícios sucumbências, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, conforme preconiza os artigos 85 e 86, parágrafo único, ambos do CPC.”

Em suas razões de ID 223844692 a recorrente colaciona documentos novos, quais sejam, os oriundos do Processo nº 1028430-09.2018.8.11.0041, que comprovariam a responsabilidade da recorrida pelo desacordo comercial havido entre eles, sob o fundamento de que é possível a juntada de documentos novos nesta fase processual. Defende que a sua postura de não retirar os grãos comprados da apelada, rescindindo o contrato unilateralmente, se deu em razão da baixa qualidade da soja, o que configura a exceção do contrato não cumprido em razão da parte adversa não ter cumprido com sua obrigação.

Requer, ao final, o provimento do seu apelo para ser julgada totalmente improcedente a presente lide, com a inversão do ônus sucumbencial.

Contrarrazões devidamente apresentadas no ID 2238474700.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A sentença atacada se mostra incensurável.

Isso porque a juntada pela parte ré, ora apelante, de parte dos documentos contidos no Processo nº 1028430-09.2018.8.11.0041 se deu de forma tardia, junto das razões recursais.

O artigo 434 do Código de Processo Civil prevê ser incumbência da parte autora instruir a peça de ingresso com os documentos destinados a provar suas alegações. Já o artigo 435 do mesmo código autoriza a juntada de documentos novos apenas nas hipóteses nele previstas.

Confira-se:

“Art. 434. Incumbe à parte instruir a petição inicial ou a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações.”

“Art. 435. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos.

Parágrafo único. Admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o art. 5º.”

Nesse sentido, é de se reconhecer ao documento acostado com o recurso a preclusão temporal que, segundo Fredie Didier Jr.,
“consiste na perda do poder processual em razão do seu não exercício no momento oportuno; a perda do prazo é inércia que implica preclusão (art. 183, CPC)”
(Curso de Direito Processual Civil. Salvador: Editora Juspodivm, 2009. p. 281).

Assim, como a parte não demonstrou ou provou fato superveniente, tem-se que a prova deveria ter sido produzida no momento processual adequado, ou seja, na fase de instrução processual.

Desse modo, não havendo circunstância que justifique a juntada da prova tardia pela parte, considera-se preclusa a oportunidade de sua produção.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – INDENIZAÇÃO - DOCUMENTO NOVO EM SEDE DE APELAÇÃO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – OFENSA AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA E ADSTRIÇÃO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
A juntada de documentos após a prolação da sentença, salvo quando se tratar de fato novo posterior ou documento que a parte não tinha conhecimento ou condições de produzir, não pode ser admitida. Impróprio, portanto, em sede recursal, requerimento ou juntada de documento que deveria ter sido encaminhado ao juízo de piso (STJ, AgInt no MS 18528/DF).
” (TJ-MT - AC: 10273438120198110041 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 09/09/2020, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/09/2020) (grifo nosso)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA – JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS NA FASE RECURSAL – PRECLUSÃO – NÃO COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA NO MOMENTO OPORTUNO – MÉRITO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – JUROS REMUNERATÓRIOS – ONEROSIDADE CONSTATADA – LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO – CABIMENTO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Ao adquirir o acervo dos contratos de cartão de crédito consignado do Banco Cruzeiro do Sul S/A, o Banco Pan S.A. assumiu suas obrigações e direitos decorrentes das operações, de modo que não há falar em ilegitimidade passiva.
Se os documentos juntados com a apelação referem-se a fato ocorrido anteriormente a prolação da sentença, logo, eram de conhecimento da parte, e, ausente demonstração de impossibilidade de juntada em momento oportuno, não constituem documentos novos a teor do art. 435 do CPC, de modo que não devem ser conhecidos.
(...)” (TJ-MT - AC: 10016847320228110006, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 05/07/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/07/2023) (grifo nosso)

Assim, como toda a tese recursal da parte apelante, que busca a total improcedência da demanda, com a responsabilização da parte apelada pela desavença comercial ocorrida, funda-se nos documentos novos juntados aos autos em sede recursal, não é possível analisar os demais argumentos contidos nas razões do apelo.

Portanto, merece ser mantida integralmente a sentença atacada, visto os seus fundamentos estarem adequados à jurisprudência pátria.

Dispositivo.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso de apelação cível apresentado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários sucumbenciais para a quantia equivalente a 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024